Tribunal: TJMT
Processo: 1036070-45.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036070-45.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DAVI BALDUINO DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 062.370.171-51 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MERITISSIMA JUIZA DE COMARCA DE PORTO ESPERIDIAO (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), JOSIANE PIRES ROMERO - CPF: 020.008.271-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO MANOEL DA SILVA - CPF: 062.188.531-28 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO PEREIRA ALVES - CPF: 017.361.201-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. JÚRI DESIGNADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião (MT), que, por ocasião da análise nonagesimal, manteve a prisão preventiva do paciente, pronunciado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se subsistem fundamentos legais e concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz do art. 312 do CPP, mesmo após a decisão de pronúncia e a designação de data para julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir:

1.

A decisão que manteve a prisão preventiva está amparada na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
e pela tentativa de ceifar a vida da vítima, com impacto direto sobre a ordem pública.

2.

Não houve alteração fática ou apresentação de circunstância nova que justificasse a revogação da medida cautelar, sendo descabida a substituição por medidas diversas.

3.

A manutenção da prisão está fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, destacando-se a aplicação da lei penal e a necessidade de resguardo da ordem pública.

4.

A proximidade da data designada para julgamento pelo Tribunal do Júri constitui elemento adicional que corrobora a necessidade de preservação da custódia cautelar até a apreciação definitiva pelo juízo natural.

IV. Dispositivo:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A manutenção da prisão preventiva após a pronúncia é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito, nos riscos à ordem pública e na garantia da aplicação da lei penal. 2. A ausência de fatos novos impede a revogação da custódia cautelar quando persistentes os pressupostos legais que a autorizam. 3. A iminência da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri torna desarrazoada a pretensão de revogação da prisão cautelar, sobretudo diante da ausência de fato novo ou modificação relevante do panorama processual que justifique sua flexibilização”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 312, 313 e 316, § único, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – HC n. 957.387/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 09/04/2025, DJEN de 15/04/2025. TJMT – N.U 1001894-92.2022.8.11.0049, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. em 30/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
DAVI BALDUINO DE ANDRADE JUNIOR
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Espiridião (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1000769-68.2024.8.11.0098, ao realizar a análise nonagesimal da segregação, manteve o paciente preso preventivamente.

O impetrante sustenta a necessidade de revogação da prisão preventiva do paciente ante à inexistência de fundamentos para a sua manutenção.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão da ordem de
Habeas Corpus
para revogar a prisão preventiva do paciente

(Id. 322004394).

Documentação juntada (Id. 322004395 a 322039358).

Liminar indeferida (Id. 322125377).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 323740396).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 326398358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Nas suas razões, o impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentos aptos a fundamentar a manutenção da prisão preventiva do paciente Davi Balduíno de Andrade Junior (Id. 322004394).

Entretanto, razão não lhe assiste.

No caso em questão, em 27 de agosto de 2025, o magistrado de primeiro grau pronunciou o paciente (suposta prática do crime de tentativa de homicídio – Ação Penal n.
1000769-68.2024.8.11.0098), bem como
realizou a análise nonagesimal de sua segregação cautelar, mantendo-o preso preventivamente pelos seguintes fundamentos:

De acordo com a nova redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, dada pela Lei 13.964/2019, “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”.

De proêmio, ressalto que a prisão cautelar, regida pela regra “
rebus sic stantibus
”, a teor do art. 5º, inciso LVII, da Constituição da República, é medida excepcional de privação de liberdade, cuja adoção somente é possível quando as circunstâncias do caso concreto, devidamente fundamentadas no art. 312, do Código de Processo Penal, demonstrarem sua imprescindibilidade – que é o caso dos autos.

Observa-se que não fora acostado nos autos nenhum fato novo apto a ensejar a revogação da prisão, sendo que a manutenção do cárcere continua imprescindível para salvaguardar a ordem pública e eventual aplicação da lei penal. Os fatos como ora em análise abalam a ordem pública local, visto que se trata de crime grave, pois os acusados, em tese, teriam tentado ceifar a vida de uma pessoa, não tendo conseguido alcançar seu objetivo por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ante o exposto, verificando-se que não houve qualquer alteração fática em relação à prisão dos réus, mantenho incólume, pelos seus próprios fundamentos, a decisão que decretou a sua prisão preventiva.

Reanalisando, novamente, os autos, verifica-se que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública
, na
aplicação da lei penal
e na
gravidade concreta do delito
, em atendimento aos requisitos previstos no art. 312 e 313, do Código de Processo Penal, bem como levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto (tentativa de homicídio que não se concretizou por circunstâncias alheias à vontade dos acusados).

Em situação análoga, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese de julgamento:
A gravidade concreta do delito e o modus operandi justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública

(HC n. 957.387/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025) (grifos meus).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:
A prisão preventiva pode ser mantida na sentença de pronúncia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente diante da gravidade concreta do delito e risco à ordem pública
(N.U 1001894-92.2022.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 30/10/2025) (grifos meus).

Diante disso, não há razões que justifiquem a reforma da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente Davi Balduíno de Andrade Junior, uma vez que suficientemente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, bem como desta Egrégia Corte.

Ademais, consta no Ofício n. 38/2025 – GAB-PES-HC que o magistrado de origem

designou a data para a realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, que será realizado no dia 18 de novembro de 2025, ocasião em que o paciente será submetido ao crivo do juízo natural da causa, com julgamento definitivo acerca de sua responsabilidade penal (Id. 323740396).

Nesse contexto, revela-se desprovida de razoabilidade a pretensão de revogação da prisão cautelar a poucos dias da realização do julgamento, especialmente quando ausente qualquer fato novo ou alteração relevante no quadro processual que justifique a mitigação da medida extrema.

S
endo assim, por não estar demonstrado o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025